Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726243-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SONIA MARIA GOMES BEZERRA AGRAVADO: MARCUS PHILLIPI IBARRA ECHEBARRIE, DIEGO DE OLIVEIRA MATANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Ciente da petição de ID 63611181. Prossiga-se no exame do agravo interno de ID 61968692 pelo colegiado, dispensando a intimação do agravado. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator